Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704191-23.2020.8.07.0019 RECORRENTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA COMPROVADA. PERÍCIA. TESTEMUNHA. IMAGENS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do Ministério Público, ora apelante, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. deduzida na denúncia. 1.1 O pleito submetido a esta Corte consiste na análise das provas trazidas aos autos para verificar a possibilidade de condenação. 2. Havendo provas periciais, orais e imagens do crime que possibilitam o reconhecimento do acusado como responsável, impõe-se a reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do crime de furto a ele imputado. 2.1. Mostra-se suficiente para evidenciar a autoria e embasar o decreto condenatório, o Laudo de perícia papiloscópica atestando que as impressões digitais detectadas no interior do veículo utilizado pelos acusados na prática do crime de furto são compatíveis com as do réu, em especial pelo fato de não haver justificativa plausível para explicar a presença dos fragmentos de suas impressões digitais no local do crime. 2.2. As imagens do crime gravadas por um vizinho, ainda que não sejam suficientes, em razão de seu distanciamento, para identificar o rosto do réu, corroboradas por prova testemunhal e pericial podem justificar a condenação do acusado. 3. A pluralidade de condenações anteriores, segundo o entendimento desta Corte, autoriza a utilização de algumas delas no cálculo da pena-base para negativar os antecedentes, e de outras para caracterizar a reincidência. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado ante a insuficiência de suporte probatório acerca da autoria e materialidade do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, §4o, inciso IV, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025